Tribunal: TJES
Processo: 5000587-32.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR SUPERVENIENTE. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 E DO TEMA 1.428 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. AUTONOMIA MUNICIPAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE COLATINA contra sentença proferida pelo Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Colatina/ES que, nos autos de execução fiscal ajuizada extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC. O crédito tributário executado, referente a IPTU, possui valor originário de R$ 1.716,23. A sentença reconheceu a ausência de interesse de agir superveniente diante do baixo valor da execução, da inexistência de bens penhoráveis e da ausência de movimentação útil por período superior a um ano, nos termos do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir superveniente, à luz do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024; (ii) estabelecer se a aplicação dessas diretrizes viola a autonomia legislativa municipal; (iii) determinar se as normas e precedentes podem ser aplicados a execuções fiscais ajuizadas antes de dezembro de 2023; e (iv) verificar se houve violação ao princípio da não surpresa pela extinção de ofício do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O magistrado de origem oportunizou prévia manifestação do Município acerca da aplicação do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024, afastando qualquer violação aos arts. 9º e 10 do CPC e ao princípio da não surpresa.

4.
O STF, no Tema 1.184, reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, em observância ao princípio constitucional da eficiência administrativa.

5.
O Tema 1.428 do STF distingue o interesse de agir existente no ajuizamento da execução daquele necessário à manutenção da demanda, assentando que o parâmetro de R$ 10.000,00 fixado pela Resolução CNJ nº 547/2024 visa racionalizar execuções sem perspectiva concreta de satisfação do crédito.

6.
A Resolução CNJ nº 547/2024 estabelece a extinção das execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 quando inexistente movimentação útil por mais de um ano, seja pela ausência de citação válida, seja pela não localização de bens penhoráveis.

7.
A autonomia municipal para fixar valor mínimo de ajuizamento de execução fiscal não impede a incidência das diretrizes do STF e do CNJ voltadas à racionalização da atividade jurisdicional e à eficiência administrativa.

8.
A aplicação imediata da Resolução CNJ nº 547/2024 aos processos em curso não configura retroatividade vedada, por se tratar de norma processual e administrativa destinada à gestão eficiente do acervo judicial.

9.
A execução tramita desde 2019 sem localização da executada ou de patrimônio passível de constrição, revelando a inutilidade concreta da persecução judicial diante do baixo valor do crédito exequendo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O Tema 1.184 do STF autoriza a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir superveniente, em observância ao princípio da eficiência administrativa.

2. A Resolução CNJ nº 547/2024 aplica-se aos processos em curso e estabelece parâmetro objetivo para extinção de execuções fiscais sem movimentação útil por mais de um ano.

3. A autonomia municipal para disciplinar o ajuizamento de execuções fiscais não impede a extinção judicial de demandas antieconômicas e sem perspectiva de satisfação do crédito.

4. A prévia intimação da Fazenda Pública para manifestação sobre a incidência do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024 afasta violação ao princípio da não surpresa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 9º, 10, 485, VI, e 927, III; CF/1988, art. 37, caput; Resolução CNJ nº 547/2024; Código Tributário Municipal de Colatina (Lei nº 2.805/1977), art. 218.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.355.208, Tema 1.184 da Repercussão Geral; STF, ARE 1.553.607, Tema 1.428 da Repercussão Geral; TJPR, Apelação Cível nº 0002227-97.2022.8.16.0186, Rel. Des. Sergio Roberto Nobrega Rolanski, 1ª Câmara Cível, j. 25.02.2026; TJRS, Apelação Cível nº 5011515-76.2023.8.21.0002, Rel. Des. Liselena Schifino Robles Ribeiro, 21ª Câmara Cível, j. 05.12.2025; TJES, Apelação Cível nº 5002001-02.2018.8.08.0014, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 2ª Câmara Cível, j. 04.05.2026; TJES, Apelação Cível nº 5003552-55.2028.8.08.0014, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, j. 23.02.2026; TJES, Apelação Cível nº 5005008-36.2017.8.08.0014, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, 3ª Câmara Cível, j. 26.04.2026.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000587-32.2019.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE COLATINA

APELADO: JANDIRA SFALCINI FRAGA

RELATOR(A): DDEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR SUPERVENIENTE. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 E DO TEMA 1.428 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. AUTONOMIA MUNICIPAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE COLATINA contra sentença proferida pelo Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Colatina/ES que, nos autos de execução fiscal ajuizada extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC. O crédito tributário executado, referente a IPTU, possui valor originário de R$ 1.716,23. A sentença reconheceu a ausência de interesse de agir superveniente diante do baixo valor da execução, da inexistência de bens penhoráveis e da ausência de movimentação útil por período superior a um ano, nos termos do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir superveniente, à luz do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024; (ii) estabelecer se a aplicação dessas diretrizes viola a autonomia legislativa municipal; (iii) determinar se as normas e precedentes podem ser aplicados a execuções fiscais ajuizadas antes de dezembro de 2023; e (iv) verificar se houve violação ao princípio da não surpresa pela extinção de ofício do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O magistrado de origem oportunizou prévia manifestação do Município acerca da aplicação do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024, afastando qualquer violação aos arts. 9º e 10 do CPC e ao princípio da não surpresa.

4.
O STF, no Tema 1.184, reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, em observância ao princípio constitucional da eficiência administrativa.

5.
O Tema 1.428 do STF distingue o interesse de agir existente no ajuizamento da execução daquele necessário à manutenção da demanda, assentando que o parâmetro de R$ 10.000,00 fixado pela Resolução CNJ nº 547/2024 visa racionalizar execuções sem perspectiva concreta de satisfação do crédito.

6.
A Resolução CNJ nº 547/2024 estabelece a extinção das execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 quando inexistente movimentação útil por mais de um ano, seja pela ausência de citação válida, seja pela não localização de bens penhoráveis.

7.
A autonomia municipal para fixar valor mínimo de ajuizamento de execução fiscal não impede a incidência das diretrizes do STF e do CNJ voltadas à racionalização da atividade jurisdicional e à eficiência administrativa.

8.
A aplicação imediata da Resolução CNJ nº 547/2024 aos processos em curso não configura retroatividade vedada, por se tratar de norma processual e administrativa destinada à gestão eficiente do acervo judicial.

9.
A execução tramita desde 2019 sem localização da executada ou de patrimônio passível de constrição, revelando a inutilidade concreta da persecução judicial diante do baixo valor do crédito exequendo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O Tema 1.184 do STF autoriza a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir superveniente, em observância ao princípio da eficiência administrativa.

2. A Resolução CNJ nº 547/2024 aplica-se aos processos em curso e estabelece parâmetro objetivo para extinção de execuções fiscais sem movimentação útil por mais de um ano.

3. A autonomia municipal para disciplinar o ajuizamento de execuções fiscais não impede a extinção judicial de demandas antieconômicas e sem perspectiva de satisfação do crédito.

4. A prévia intimação da Fazenda Pública para manifestação sobre a incidência do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024 afasta violação ao princípio da não surpresa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 9º, 10, 485, VI, e 927, III; CF/1988, art. 37, caput; Resolução CNJ nº 547/2024; Código Tributário Municipal de Colatina (Lei nº 2.805/1977), art. 218.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.355.208, Tema 1.184 da Repercussão Geral; STF, ARE 1.553.607, Tema 1.428 da Repercussão Geral; TJPR, Apelação Cível nº 0002227-97.2022.8.16.0186, Rel. Des. Sergio Roberto Nobrega Rolanski, 1ª Câmara Cível, j. 25.02.2026; TJRS, Apelação Cível nº 5011515-76.2023.8.21.0002, Rel. Des. Liselena Schifino Robles Ribeiro, 21ª Câmara Cível, j. 05.12.2025; TJES, Apelação Cível nº 5002001-02.2018.8.08.0014, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 2ª Câmara Cível, j. 04.05.2026; TJES, Apelação Cível nº 5003552-55.2028.8.08.0014, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, j. 23.02.2026; TJES, Apelação Cível nº 5005008-36.2017.8.08.0014, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, 3ª Câmara Cível, j. 26.04.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE COLATINA
, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo d. juízo do
Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Colatina/ES
. Nos autos da Execução Fiscal ajuizada pelo ente municipal em face de
JANDIRA SFALCINI FRAGA
, o magistrado de primeiro grau julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Presentes os pressupostos processuais de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de execução fiscal ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE COLATINA
em 13/02/2019, objetivando o recebimento de crédito tributário (IPTU) no valor original de R$ 1.716,23. Ao longo do trâmite, restou consignado que, mesmo após diligências, não foram localizados a devedora ou bens passíveis de penhora.

É imperativo destacar que, antes da prolação da sentença, o magistrado
a quo
proferiu despacho em 25/02/2025 (
Id n. 19874744
), intimando expressamente o Exequente para se manifestar sobre a aplicação do
Tema 1.184 do STF
e da
Resolução nº 547 do CNJ
. O Município apresentou discordância defendendo a autonomia municipal e a irretroatividade do entendimento. Portanto, resta plenamente afastada qualquer alegação de violação ao princípio da não surpresa (arts. 9º e 10 do CPC), uma vez que foi oportunizado o contraditório prévio.

Sobreveio a sentença recorrida, que reconheceu o enquadramento da demanda nos critérios de baixa eficiência, valor inferior a R$ 10.000,00 e ausência de movimentação útil por mais de um ano sem localização de bens, extinguindo o feito.

Pois bem.

A controvérsia jurídica reside na possibilidade de extinção de execução fiscal de baixo valor, de ofício, em razão da ausência de interesse de agir e ineficiência administrativa, à luz dos precedentes vinculantes.

O Município apelante sustenta que a extinção violaria sua autonomia legislativa, citando o art. 218 do Código Tributário Municipal (Lei nº 2.805/1977), que fixa um piso de 08 UPFMC para o ajuizamento. Todavia, o Supremo Tribunal Federal, no
Tema 1.184
, estabeleceu que a competência tributária dos entes federados deve ser exercida em harmonia com o princípio constitucional da eficiência administrativa.

Recentemente, o
Tema 1.428 do STF (ARE 1.553.607)
elucidou a questão ao distinguir o interesse de agir no ajuizamento daquele necessário para a manutenção da demanda. Restou definido que o parâmetro de R$ 10.000,00 estabelecido pelo CNJ visa racionalizar o estoque de processos que sobrecarregam o Judiciário sem perspectiva de satisfação. Como bem pontuado pelo Ministro Luís Roberto Barroso, o valor fixado em lei local serve para aferir o interesse no ato do recebimento da inicial, mas não impede a extinção após tramitação infrutífera, senão vejamos:

“As providências da Resolução CNJ nº 547/2024, aliás, não usurpam nem interferem na competência tributária dos entes federativos. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) serve de parâmetro para extinção da execução fiscal que, após um ano do ajuizamento, não tem movimentação útil nem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.
Isso não se confunde com o exercício de competência do ente federativo para a definição de valor mínimo para o ajuizamento da execução fiscal, o qual é utilizado para aferir o interesse de agir no ato de recebimento da inicial, mas não após um ano de tramitação.
”

A
Resolução CNJ nº 547/2024
é clara ao prever a extinção nas execuções de valor inferior a R$ 10.000,00 quando não houver movimentação útil há mais de um ano, seja pela ausência de citação, seja pela não localização de bens penhoráveis. No caso em tela, a execução tramita desde 2019 (há mais de 6 anos) sem que tenha havido a garantia do juízo ou localização de patrimônio.

A existência de legislação municipal prevendo patamares menores para a propositura não elide a aplicação das diretrizes de racionalização do Judiciário. O interesse de agir, no curso do processo, transmuda-se de hipotético em concreto. Se, após anos de busca, o processo provou-se inútil e o valor do débito é inferior ao custo estimado de manutenção da máquina pública (aproximadamente R$ 10.000,00), a extinção é medida que se impõe por falta de utilidade do provimento.

A esse respeito, confira-se os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA.
EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR . EXISTÊNCIA DE LEI MUNICIPAL QUE NÃO ELIDE A APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO Nº 547/CNJ, DIANTE DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA EFICIÊNCIA. TEMA 1.428/STF.
NECESSIDADE DE DETIDA VERIFICAÇÃO DO ANDAMENTO PROCESSUAL QUE, NO CASO EM TELA, NÃO REVELA PARALISAÇÃO DO FEITO POR PRAZO SUPERIOR A UM ANO . RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-PR 00022279720228160186 Ampére, Relator.: Sergio Roberto Nobrega Rolanski, Data de Julgamento: 25/02/2026, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/02/2026)

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR INFERIOR A R$ 10 .000,00. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO ÚTIL.
APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. TEMAS 1.184 E 1428/STF.
EXTINÇÃO DO FEITO. I. CASO EM EXAME:1 . APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA PELO MUNICÍPIO CONTRA SENTENÇA QUE EXTINGUIU A EXECUÇÃO FISCAL MOVIDA EM FACE DO EXECUTADO, COM VALOR DE R$ 1.437,43, FUNDAMENTADA NA AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:1 . A QUESTÃO EM DISCUSSÃO CONSISTE NA POSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DE EXECUÇÕES FISCAIS COM VALOR INFERIOR A R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS), NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO 547/CNJ E DO TEMA 1.184/STF.III . RAZÕES DE DECIDIR:1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NO JULGAMENTO DO RE 1355208 (TEMA 1184), FIRMOU TESE NO SENTIDO DE SER LEGÍTIMA A EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR PELA AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR,
TENDO EM VISTA O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. 2. A RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024 ESTABELECE QUE DEVEM SER EXTINTAS AS EXECUÇÕES FISCAIS DE VALOR INFERIOR A R$ 10 .000,00 QUANDO DO AJUIZAMENTO, EM QUE NÃO HAJA MOVIMENTAÇÃO ÚTIL HÁ MAIS DE UM ANO SEM CITAÇÃO DO EXECUTADO OU, AINDA QUE CITADO, NÃO TENHAM SIDO LOCALIZADOS BENS PENHORÁVEIS. 3. NO JULGAMENTO DO TEMA 1.428/STF, A SUPREMA CORTE FIXOU TESE NO SENTIDO DE QUE AS PROVIDÊNCIAS DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024 NÃO USURPAM NEM INTERFEREM NA COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS E DEVEM SER OBSERVADAS PARA O PROCESSAMENTO E A EXTINÇÃO DE EXECUÇÕES FISCAIS COM BASE NO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA EFICIÊNCIA .
4. O CRITÉRIO ECONÔMICO A SER OBSERVADO NÃO É O ESTIPULADO POR CADA ENTE POLÍTICO EM SUA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, MAS SIM AQUELE PREVISTO PELO CNJ, POR MEIO DE RESOLUÇÃO A SER OBSERVADA POR TODOS OS ÓRGÃOS DA JUSTIÇA. 5. NO CASO, A EXECUÇÃO FISCAL FOI AJUIZADA, EM 19/12/2023, E O EXECUTADO JAMAIS FOI CITADO, SEM QUALQUER ATO CONSTRITIVO ATÉ O PRESENTE MOMENTO, CONFIGURANDO HIPÓTESE DE APLICAÇÃO DO ART . 1º, § 1º, RESOLUÇÃO Nº 547/2024.IV. DISPOSITIVO :1. RECURSO DESPROVIDO .(Apelação Cível, Nº 50115157620238210002, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em: 05-12-2025) (TJ-RS - Apelação: 50115157620238210002 OUTRA, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Data de Julgamento: 05/12/2025, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 05/12/2025)

No mesmo sentido, este e. Tribunal de Justiça vem se manifestando:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR SUPERVENIENTE. TEMA 1184 E TEMA 1428 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta pelo Município de Colatina contra sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública da Comarca de Colatina que, nos autos de Execução Fiscal ajuizada em face de V&M Comercial Varejista Ltda – EPP, extinguiu o feito com fundamento no art. 485, VI, do CPC/15, por ausência de interesse processual superveniente. O magistrado aplicou a tese fixada no Tema 1184 do STF e a Resolução CNJ nº 547/2024, considerando que o débito exequendo, no valor histórico de R$ 2.249,12, é inferior a R$ 10.000,00 e que não houve movimentação útil por mais de um ano sem citação válida ou localização de bens penhoráveis. O Município sustenta preliminar de competência do Tribunal, inaplicabilidade das teses e da resolução aos processos anteriores a 19/12/2023, violação à autonomia municipal e existência de movimentação útil decorrente de pedido de redirecionamento. Requer a anulação da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se é aplicável a tese do Tema 1184 do STF e a Resolução CNJ nº 547/2024 aos processos em curso; (ii) estabelecer se a extinção da execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir viola a autonomia municipal; (iii) determinar se houve movimentação útil apta a afastar a incidência do art. 1º, § 1º, da Resolução nº 547/2024; e (iv) verificar se estão presentes os requisitos para a extinção do feito com fundamento no art. 485, VI, do CPC/15.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O STF, no Tema 1184, reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, à luz do princípio da eficiência administrativa, desde que respeitada a competência constitucional dos entes federados.

4. A Resolução CNJ nº 547/2024, em seu art. 1º, § 1º, estabelece critério objetivo para extinção das execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 quando não houver movimentação útil por mais de um ano sem citação ou localização de bens penhoráveis.

5. O STF, no Tema 1428, referenda a validade da Resolução nº 547/2024 e afirma que suas disposições não usurpam a competência tributária dos entes federativos, pois regulamentam a gestão eficiente do acervo judicial.

6. A aplicação imediata da Resolução nº 547/2024 aos processos em curso não configura retroatividade vedada, por se tratar de norma de natureza processual/administrativa voltada à racionalização do sistema judicial.

7. O valor exequendo de R$ 2.249,12 é manifestamente inferior ao parâmetro de R$ 10.000,00 fixado na Resolução nº 547/2024.

8. A simples formulação de pedidos de redirecionamento ou reiterações infrutíferas não caracteriza movimentação útil, pois não impulsiona eficazmente a execução nem resulta na localização de bens penhoráveis.

9. A manutenção de execuções fiscais de baixo valor, sem perspectiva concreta de satisfação do crédito, contraria o princípio da eficiência administrativa previsto no art. 37, caput, da Constituição Federal.

10. A autonomia municipal para fixar valor mínimo de ajuizamento não impede o Poder Judiciário de extinguir execuções em curso que se revelem ineficientes e antieconômicas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso desprovido. (TJES. AP. Nº
5002001-02.2018.8.08.0014
. DES. REL.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
. 2ª CÂMARA CÍVEL. DATA DE JULGAMENTO: 04/05/2026).

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. INTERESSE DE AGIR. APLICAÇÃO DO TEMA 1184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUTONOMIA MUNICIPAL. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE COLATINA contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada em face de ODONTOCOL S/C LTDA - ME, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, e no Tema 1184 da repercussão geral do STF. O crédito exequendo, no valor de R$

1.596,14, estava consubstanciado nas CDAs 0012136 e 0012137/2018. A sentença considerou configurada a ausência de interesse de agir diante da ineficácia das diligências de citação e da natureza de baixo valor do débito, em consonância com a Resolução CNJ nº 547/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o Tema 1184 do STF e a Resolução CNJ nº 547/2024 se aplicam às execuções fiscais ajuizadas antes de 19/12/2023; (ii) estabelecer se a autonomia municipal, com base em norma local (art. 218 do CTM de Colatina), pode prevalecer sobre os parâmetros da Resolução CNJ nº 547/2024; e (iii) verificar se o Município demonstrou interesse de agir pela comprovação de diligências administrativas prévias à execução, conforme exigido pela tese fixada no Tema 1184 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tema 1184 do STF, fixado no RE 1.355.208, possui caráter vinculante (art. 927, III, CPC) e aplica-se também às execuções fiscais ajuizadas antes de seu julgamento, pois a própria tese prevê a possibilidade de suspensão dos processos em curso para adoção das medidas administrativas necessárias.

4. A Resolução CNJ nº 547/2024, editada em conformidade com o precedente do STF, possui força normativa vinculante (art. 102, §5º, do RICNJ), impondo a extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 sem movimentação útil há mais de um ano, quando não demonstrada a adoção prévia de medidas administrativas de cobrança.

5. A aplicação da Resolução CNJ nº 547/2024 e do Tema 1184 não afronta a autonomia municipal, pois esta deve ser exercida em harmonia com o princípio da eficiência administrativa, de matriz constitucional, o qual justifica a extinção de execuções fiscais desproporcionais ao custo da movimentação judicial.

6. O Município apelante não comprovou a tentativa de conciliação ou solução administrativa nem o protesto do título, tampouco requereu a suspensão do processo para adoção dessas medidas, o que evidencia a ausência de interesse de agir, conforme os itens “2” e “3” da tese firmada pelo STF no Tema 1184.

7. Diante do baixo valor do crédito (R$

1.596,14), da paralisação do feito por longo período sem citação válida e da inexistência de bens penhoráveis, subsiste o fundamento da sentença que reconheceu a falta de interesse processual e extinguiu o feito sem resolução de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido. (TJES. AP Nº 5003552-55.2028.8.08.0014. DES. REL.
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
. 2ª CÂMARA CÍVEL. DATA DE JULGAMENTO:23/02/2026).

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. VALOR INFERIOR AO PISO NACIONAL. TEMA 1.184/STF E RESOLUÇÃO 547/2024 DO CNJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Município de Colatina em face de sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução de mérito, relativa a crédito de R$ 2.625,52. A extinção fundamentou-se no baixo valor da causa e na ausência de movimentação útil por período superior a um ano, em conformidade com as diretrizes do STF e do CNJ. O ente municipal alega a prevalência de legislação local sobre o valor mínimo, a inaplicabilidade retroativa das normas e cerceamento de defesa por ausência de suspensão prévia do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a extinção de ofício de execução fiscal em curso que possua valor inferior a R$ 10.000,00, quando constatada a ausência de movimentação útil por mais de um ano e a inexistência de bens penhoráveis, à luz do Tema nº 1.184/STF e da Resolução nº 547/2024 do CNJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O STF, no Tema nº 1.184, autorizou a extinção de execuções fiscais de baixo valor pelo reconhecimento da ausência de interesse de agir, visando a eficiência administrativa e judiciária. 4. A Resolução nº 547/2024 do CNJ estabeleceu o parâmetro de R$ 10.000,00 para a extinção de processos sem movimentação útil há mais de um ano, desde que inexistente citação ou localização de bens. 5. Conforme tese fixada no Tema nº 1.428/STF, as normas do CNJ não usurpam a competência tributária municipal, pois regulam a utilidade do processamento judicial e não o direito à cobrança administrativa. 6. No caso concreto, o valor da causa (R$ 2.625,52) é inferior ao teto nacional e verificou-se inércia processual superior a um ano após período de suspensão, atraindo a incidência do comando extintivo pela falta de interesse de agir superveniente. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. AP. Nº 5005008-36.2017.8.08.0014). DES. REL.
ALDARY NUNES JUNIOR
. 3ª CÂMARA CÍVEL. DATA DE JULGAMENTO: 26/04/2026).

Quanto à alegação de que as diretrizes não poderiam atingir processos ajuizados antes de dezembro de 2023, o próprio
Tema 1.184
previu que o trâmite de ações em curso não impede a aplicação das medidas de eficiência.

Dessa forma, agiu com acerto o juízo de origem ao reconhecer a carência de ação superveniente.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE COLATINA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Sem condenação em honorários recursais, tendo em vista que não houve fixação de verba honorária na instância primeva.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Acompanhar